Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-67.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001679-67.2017.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO IDOSO. ART. 99 DA LEI N. 10.741/03. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DELITO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS DO IDOSO. ART. 102 DA LEI N. 10.741/03. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado praticou os crimes de expor a perigo pessoa idosa e de apropriação ou desvio de bens de idoso, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em violação ao princípio da correlação ou da incongruência quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 41 e 384, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não poderia ter sido condenado pela apropriação de um veículo, pois pela própria decisão combatida, tal conduta não foi narrada na denúncia. Afirma que não foi garantido o seu direito à ampla defesa, além de haver sido violado o princípio da correlação, diante do fato de o Ministério Público não ter aditado a inicial acusatória no momento adequado. Requer, por isso, a sua absolvição. Contrarrazões de ID 26298716, juntada após o transcurso do prazo, conforme certidão de ID 26263723. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 41 e 384, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora asseverou: No que tange ao delito de apropriação ou desvio de bens, tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso, a defesa postula a absolvição por violação ao princípio da correlação, porquanto a denúncia imputou ao recorrente a prática do referido crime ao argumento de que ele, entre os anos de 2012 a 2017, se apropriou do dinheiro depositado na conta corrente de titularidade de sua genitora, no entanto, o réu foi condenado por supostamente ter se apropriado do veículo automotor da vítima, adquirido no ano de 2011. Assim, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que a alteração dos fatos constantes da denúncia deveria ter sido precedida de aditamento da peça acusatória, garantindo-se ao réu o direito de ampla defesa. Pelo princípio da correlação, o réu deve se defender dos fatos narrados na denúncia. Acerca do tema, leciona Renato Brasileiro[1] que o princípio da correlação deriva da diretriz “segundo a qual o juiz não pode dar início a um processo sem que haja provocação da parte”. Nesse sentido, a denúncia se presta à narrativa do fato delituoso ao qual se delimita a imputação do delito, servindo para a identificação e delimitação do fato, constituindo alicerce para o contraditório e, por conseguinte, para o exercício do direito de defesa. Na espécie, o direito de defesa foi amplamente exercido pelo réu, porque se defendeu dos fatos narrados na denúncia. Não houve nenhum prejuízo da parte em relação à sua defesa. A denúncia descreve que o acusado “desde o ano de 2012, o acusado passou a morar com a vítima, na casa desta, (...) bem como apropriar-se indevidamente do dinheiro que a idosa tinha na conta bancária n. 025111609-3, BRB, agência 0025, dando ao dinheiro da idosa destinação diversa da de sua finalidade”. Pelo que se observa, a despeito dos argumentos defensivos, a sentença condenatória guarda liame lógico com os fatos narrados na inicial. O Magistrado não realizou qualquer modificação na dinâmica do contexto circunstancial narrado na denúncia. Emerge dos autos que o veículo Fiat Freemont foi adquirido em nome da vítima, em 72 parcelas, cada uma no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), as quais foram pagas com o dinheiro da própria ofendida, proveniente das pensões previdenciárias das quais era beneficiária, consoante extratos das contas bancárias da idosa no período de administração do réu (id 22440587). Aliás, mister destacar que a vítima, a despeito de seu estado de saúde debilitado, ouvida durante audiência de justificação, afirmou que o veículo era de sua propriedade e que “é Ronaldo quem toma conta de seu veículo” (id 22440566). Além do mais, não há elementos que indiquem que o réu tenha utilizado recursos próprios para a aquisição do automóvel. Contudo, de acordo com os relatos dos informantes e do próprio acusado, o automóvel era utilizando pelo réu em benefício próprio. Nesse ponto, consta da sentença que “a fim de administrar o bem como lhe aprouvesse o réu “recebeu” da idosa os poderes outorgados na procuração de id 62727296 - Pág. 5, em que consta que ela fora realizada em CARÁTER IRRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, demonstrando, desde 08/01/2015 (data do documento), a intenção do réu de se apropriar do bem de forma definitiva e sem prestação de contas à idosa ou a seus herdeiros”. Acrescente-se que, conforme consignado pelo MM. Juiz de 1o grau, após o deferimento das medidas protetivas de urgência que determinou seu afastamento do lar em comum com a vítima, o réu manteve a posse do veículo. De acordo com o estudo psicossocial de id 22440589, o denunciado afirmou que “o carro que faz uso é uma SUV Fiat Freemont, adquirida em nome da mãe”. Ora, não há que se falar em absolvição do réu em razão da ausência de correlação entre a acusação e a sentença, visto que a condenação do réu pela apropriação indevida do veículo da vítima é um desdobramento dos fatos narrados na denúncia, porquanto as provas produzidas comprovam que o veículo foi adquirido com os recursos provenientes dos benefícios previdenciários recebidos pela vítima, porém era utilizado em benefício do réu. Nesse sentido, o Ministério Público bem apontou que “a denúncia, ao relatar genericamente a apropriação de bens e rendimentos da idosa, abarca todas as situações comprovadas nos autos de caracterização do delito do art. 102. Assim, uma vez que ocorreu a subsunção à espécie, não há que cogitar afronta ao princípio da correlação”. Do acervo probatório colhido durante a instrução, é possível extrair todas as elementares do tipo penal imputado ao réu. Portanto, correta a condenação do réu como incurso no art. 102 da Lei 10.741/2003, já que não restam dúvidas de que este se apropriou indevidamente de bem móvel (veículo) de propriedade de sua genitora, idosa, a fim de utilizá-lo em seu benefício próprio. Diante do exposto, mantenho a condenação do apelante nos termos exarados na sentença. (ID 24902360). Infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023